Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 76884592), o SINDIRETA informou que, com a finalidade de não prolongar o conflito de interesses e atrasar ainda mais a marcha processual, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID 76884593 (ID: 77480776). Os EE. n. 0003169-48.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 08/05/2024 (ID 62910550). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 12036655 - Pág. 22). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 76884593, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, acolho as impugnações dos IDs 76884592, 76884593 e 76884594 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID 76884593, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se as ordens de pagamento, observando as planilhas de ID: 76884593, nos seguintes termos: RPV em benefício de KATIA FILOMENA VAZ STIVAL e LAURO FERNANDES, com destaque dos honorários contratuais; RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. PRECATÓRIO em benefício de KLAUS MARCUS PARANAYBA, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR